Tribunal: TJDFT
Processo: 0722968-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722968-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Tendo em vista a impossibilidade de julgamento eletrônico do recurso, diante do interesse manifestado no acompanhamento do julgamento, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, incisos III e IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, observo que a hipótese vertente não se enquadra no disposto no art. 937, VIII, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator